Tribunal: TJDFT
Processo: 0703221-20.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS.

1. A distribuição do ônus de sucumbência deve observar a quantidade de pedidos deduzidos e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido.

2. Apelação conhecida e provida.